Tribunal: TJES
Processo: 5000043-75.2019.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000043-75.2019.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NS2.COM INTERNET S.A.
RECORRIDO: RENATA NUNES DOS SANTOS
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006282-88.2021.8.08.0048

RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RECORRIDO: REGINALDO DE JESUS SILVA E MARCOS ANTONIO FERREIRA

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto r
ecebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GRUPO DE CONSÓRCIO PARA COMPRA DE IMÓVEL. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA PROVADA.
CONTRATAÇÃO ANULADA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DANO MORAL CONFIGURADO
.
RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1 – Incontroverso nos autos, ante os diversos áudios juntados, que os autores da demanda, acreditaram na contemplação rápida de sua carta de crédito vendida pela empresa requerida, ante as informações prestadas pelo vendedor do consórcio, que se difere do contrato firmado, induzindo os consumidores a erro; 2 – Patente está que os vendedores de consórcio da ré, visando obter comissão de venda, prometem de fato a contemplação rápida e deixam de prestar as devidas informações de forma clara aos consumidores, que objetivando adquirirem o imóvel próprio, aceitam contratar tal negócio em vez de financiar a casa própria; 3 - Pertinente a anulação do negócio e restituição dos valores pagos; 4 –
Dano moral com valor razoável (R$
2.000,00
);
5 -
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 5 -
RECURSO que NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.